Tribunal: TJSP
Processo: 2040497-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Pedido de justiça gratuita formulado pelas corrés – Indeferimento - Pessoa jurídica e respectiva sócia - Impossibilidade de arcar com os encargos processuais que deve ser efetivamente demonstrada - Exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03 e Súmula 481 do STJ - Documentos juntados aos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Pedido de justiça gratuita formulado pelas corrés – Indeferimento - Pessoa jurídica e respectiva sócia - Impossibilidade de arcar com os encargos processuais que deve ser efetivamente demonstrada - Exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03 e Súmula 481 do STJ - Documentos juntados aos autos que não comprovam a hipossuficiência econômica alegada - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Indeferimento correto - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2040497-27.2020.8.26.0000, da
Comarca de Campinas, em que são agravantes AUTO POSTO
AMIGÃO DA SERRA LTDA e FERNANDA FROTA DE ANDRADE, é
agravado PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040497-27.2020.8.26.0000 - Campinas - 5a VC - Voto no 41111
D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 41111
AGRV. No: 2040497-27.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS 5a VC
AGTE.: AUTO POSTO AMIGÃO DA SERRA LTDA
AGDO.: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança Pedido
de justiça gratuita formulado pelas corrés

Indeferimento - Pessoa jurídica e respectiva sócia
-
Impossibilidade
de
arcar
com
os
encargos
processuais que deve ser efetivamente demonstrada
- Exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição
Federal c.c. art. 5o, “caput”, da Lei Estadual no
11.608/03 e Súmula 481 do STJ - Documentos
juntados
aos
autos
que
não
comprovam
a
hipossuficiência econômica alegada - Elementos que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a
concessão do benefício - Indeferimento correto -
Decisão mantida - Recurso não provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação da tutela recursal, interposto
contra a decisão copiada a fls. 60, proferida pela MM.a
Juíza de Direito Renata Manzini, que indeferiu pedido de
gratuidade da justiça formulado pelas rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040497-27.2020.8.26.0000 - Campinas - 5a VC - Voto no 41111
D / AL / E / O / V / S
Sustentam
as
agravantes,
em
apertada
síntese, que fazem jus ao benefício pretendido. Aduzem
que a documentação apresentada efetivamente comprova a
precariedade da atual situação financeira, tanto em
relação ao Auto Posto Amigão da Serra, como em relação à
sua sócia. Pleiteia o provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
Denegada a antecipação da tutela recursal
(fls. 83), foi apresentada contraminuta a fls. 105/120.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não merece prosperar.
As
recorrentes
invocam
dificuldade
financeira para pleitearem a concessão do benefício
denegado pela decisão guerreada. Todavia, razão não lhes
assiste.
Conforme
se
infere
da
documentação
apresentada, trata-se de pessoa jurídica de direito
privado em atividade, dedicada ao “comércio varejista de
combustíveis para veículos automotores”, e de sua sócia,
que é empresária. Atuam em litisconsórcio e estão
representados por advogados constituídos.
Em relação ao Auto Posto Amigão da Serra
Ltda, salienta-se que o balanço patrimonial apresentado a
fls. 62/65 refere-se ao exercício 2018, portanto já
defasado, e mesmo assim demonstra lucro líquido do
exercício em R$ 393.331,02.
Ademais, o simples fato de apresentar um
passivo alto e saldo bancário negativo, por si só, não
indica a hipossuficiência.
De igual modo, o extrato bancário copiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040497-27.2020.8.26.0000 - Campinas - 5a VC - Voto no 41111
D / AL / E / O / V / S
a fls. 71/78 e os demonstrativos de pagamento de pró-
labore da sócia Fernanda de Andrade Cometi não comprovam
a necessidade aduzida, pois como bem observou o MM. Juízo
“a quo”, não se deve olvidar que as rés possuem
importante volume de negócios.
Assim, os recorrentes não comprovaram a
hipossuficiência aduzida, ainda que momentânea, conforme
expressamente
exigem
os
artigos
5o,
LXXIV,
da
Constituição Federal c.c. 5o, “caput”, da Lei Estadual no
11.608/03.
Na verdade, a concessão dos benefícios da
justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins
lucrativos, somente deve ser admitida quando cumprida e
concretamente
demonstrada
a
impossibilidade
de
recolhimento das custas e demais despesas processuais, o
que não ocorreu no caso em tela.
O entendimento jurisprudencial nesse sentido já foi inclusive consolidado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula no 481
editada nos seguintes termos:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita
a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Em relação à pessoa física, vale anotar
que a simples declaração de insuficiência financeira da
parte não basta para a obtenção da gratuidade pretendida.
Nesse sentido, anota-se que a presunção de
pobreza atualmente prevista no artigo 99, § 3o, do Código
de Processo Civil é relativa e cede às evidências.
O benefício pleiteado não se afigura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040497-27.2020.8.26.0000 - Campinas - 5a VC - Voto no 41111
D / AL / E / O / V / S
absoluto, possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo
quando tiver fundadas razões.
Nesse sentido:
“Se o julgador tem elementos de convicção
que destroem a declaração apresentada pelo
requerente,
deve
negar
o
benefício,
independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco
N. da Fonseca - 47. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 206).
Assim, tendo em vista que as agravantes
não apontaram de forma específica, e não comprovaram a
extensão
da
difícil
condição
econômica
mencionada,
impossível se torna a conclusão pelo deferimento do
pedido.
Nesse passo, correta se mostra a decisão
agravada, que merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator